Tribunal: STF
Processo: Rcl 83099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por José Geraldo Pimentel em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 5001009-86.2023.4.02.5116) que, em tese, teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “6. O acórdão proferido pelo TRF da [Região] violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE 1.276.977 (Tema 1.102), ao afirmar equivocadamente que a tese foi superada pelo julgamento das ADIs 2.110 e 2.111. 



    7. Como é público e notório, o STF não revogou a tese. Apenas decidiu modular seus efeitos no sentido de que ela se aplica exclusivamente aos segurados que ingressaram com ação judicial ou requerimento administrativo até 13/12/2022 — o que inclui a Reclamante. 



    8. Assim, ao negar o direito à revisão da vida toda com base em interpretação manifestamente equivocada das decisões do STF, o acórdão do TRF viola diretamente a autoridade de julgamento desta Suprema Corte, cabendo, portanto, a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade da decisão do STF no Tema 1.102, determinando-se ao juízo reclamado que aplique corretamente a tese fixada, reconhecendo o direito da Reclamante à revisão da vida toda”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus da sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até o final do julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Na hipótese, o Tribunal reclamado levantou o sobrestamento do processo originário e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS, afastando a pretensão deduzida pelo Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6):



    “O autor pauta o seu requerimento vestibular na justificativa de que o seu benefício, se calculado com fundamento na regra definitiva, seria mais vantajoso do que aquele originariamente já calculado com base na regra de transição pela autarquia. 



    Pois bem, quanto ao direito pleiteado, como dito, a questão havia sido anteriormente abordada quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.554.596 / SC, no qual o Exmo Ministro Relator, Napoleão Nunes Maia Filho, havia afetado o processo ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 999), determinando a suspensão dos processos tratando da mesma questão em todo o território nacional. 



    Na sequência, no julgamento do Tema/Repetitivo nº 999 cujo o aludido REsp foi afetado, foi submetida a seguinte questão em julgamento: “Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999)”, e com o seu deslinde, ao final, firmou-se a seguinte tese: “Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.”



     Entretanto, aquela eg. Corte admitiu o Recurso Extraordinário 1276977 interposto pelo INSS no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.554.596/SC, determinando novamente a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a mesma controvérsia em trâmite em todo o território nacional. 



    Com a admissão do aludido RE 1276977 com Repercussão Geral, e sua posterior afetação ao Tema 1.102 do Supremo Tribunal Federal, a questão foi novamente submetida a julgamento pela sistemática dos Recursos /Repetitivos daquela egrégia Corte, tendo sido firmada a seguinte Tese:



    [...]



    A autarquia opôs Embargos de Declaração, e no aguardo de seu julgamento definitivo, paralelamente, aguardava-se também o julgamento de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs de nºs 2110/DF e 2111/DF iniciadas no ano de 2000. 



    A ADI 2111 tratava de Ação Direta de Inconstitucionalidade no que tange a aplicação do Fator Previdenciário, especificamente o art. 2º, da Lei nº 9.876, de 26.11.1999, que alterou a redação do art. 29, caput, incisos e parágrafos, da lei nº 8.213/91, assim como art. 3º, por violação ao art. 65, parágrafo único da Constituição Federal. Já a ADI 2110 se referia à Ação Direta de Inconstitucionalidade no que tange os cálculos dos benefícios, fator previdenciário, carência do salário maternidade e salário-família, questionando a constitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 67 da Lei 8.213 de 24/07/1991, artigos 3º, 5º, 6º, 7º e 9º da lei nº 9.876, de 26/11/1999, e aos artigos 6º, 7º, XXIV, 24, XII, 193, 201, II, IV, e seus parágrafos 1º, 3º e 7º, da Constituição Federal.



    Com o julgamento em conjunto das duas ADIs, objetivamente quanto ao cálculo do valor do benefício, a questão, desta forma, assim restou definitivamente decidida: 



    [...]



    Assim, diante do entendimento explanado, em congruência com o posicionamento da egrégia Corte constitucional, não há espaço para o acolhimento do pedido inicial, o que portanto conduzirá à improcedência do pedido e a reforma total da sentença. 



    Adita-se, por fim, que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar os embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.111, da relatoria do Rel. Min. NUNES MARQUES, acolheu, parcialmente, o aludido recurso, para modular os efeitos do acórdão embargado, assim resguardando: 



    a) “A irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF” e; 



    b) “A impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidos as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a e os eventuais pagamentos efetuados quanto aos valores a que se refere o item b efetuados”.



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, considerando, como dito anteriormente, que a decisão resultante da questão apresentada na Reclamação Constitucional 78265 (Rcl 78265 Agr), de forma expressa, firmou posicionamento de que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 do Supremo Tribunal Federal, e considerando ainda, o exposto no artigo 4º do CPC, que estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, decido por dar provimento ao recurso, na forma do art. 932, V, b, do CPC. 



    Com o trânsito em julgado, baixem os autos na distribuição e encaminhem-se à Vara de origem.” (grifo no original)



    Em que pese ainda não tenha ocorrido o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão, razão pela qual vinha determinando que os processos continuassem sobrestados na origem, verifica-se que o Plenário da CORTE, em Sessão de 10/04/2025, julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na ocasião, o Tribunal acolheu parcialmente os “embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”. Destaco as seguintes passagens do voto proferido pelo Min. DIAS TOFFOLI que bem enfrentaram a necessidade da modulação:



    “Julgo que é correta a compreensão quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a referida data, seja pela natureza dessas verbas e a jurisprudência da Corte sobre verbas alimentares, seja pela referida guinada de jurisprudência. Contudo, acredito que prever essa medida em sede de modulação, fazendo-se menção inclusive a decisões judiciais provisórias, traz maior segurança jurídica, mormente para se afastar eventual invocação de entendimentos como aquele presente na tese do Tema Repetitivo nº 692 (REsp nº 1.401.560/MT, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 13/10/15). 



    Com efeito, no julgamento desse tema repetitivo, a Corte Superior firmou a compreensão de que “[a] reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”, podendo essa devolução ser feita inclusive com desconto de até 30% do benefício que ainda estiver sendo pago. 



    Como se nota, fica inequivocamente afastada a aplicação desse entendimento com a inclusão, na modulação dos efeitos da decisão, da previsão de que são irrepetíveis os valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, sejam definitivas, sejam provisórias (o que abrange decisões que antecipam a tutela), prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF. 



    Para além disso, creio que o Tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas pode provocar outros sérios impactos nos orçamentos dos segurados e de suas famílias. 



    Com a superação da tese do Tema nº 1.102, as diversas ações ajuizadas buscando a revisão da vida toda não lograrão. Os autores ficarão sujeitos, assim, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do INSS, bem como ao pagamento de custas e eventuais perícias contábeis. Acrescento, ainda, que, ao menos em tese, o INSS poderá manejar ação rescisória contra eventuais decisões que já haviam transitado em julgado prevendo o direito à revisão da vida toda. Embora ainda não se tenha um número exato dos valores ao quais ficarão sujeitos os segurados do INSS ao sucumbirem em suas ações, penso que eles podem ser relevantíssimos.



    No anexo de riscos fiscais da LDO de 2025, a estimativa de impacto do Tema Repetitivo nº 999 e do Tema nº 1.102 da Repercussão Geral era de R$ 480 bilhões em 2023. Na manifestação datada de junho de 2024 sobre os primeiros embargos de declaração, o Advogado-Geral da União havia aduzido que, caso prevalecesse a tese da revisão da vida toda, “o custo financeiro anual estimado chegaria a quase 70 bilhões de reais, se fossem revisados todos os benefícios ativos e ainda não decaídos” (e-doc. 83). Já “em um cenário mais otimista (...), de revisão de apenas metade dos benefícios ativos, ter-se-ia um impacto financeiro de aproximadamente 35 bilhões reais anuais”.



    Essas estimativas, que se conectavam com a procedência das ações que buscam a revisão da vida toda, levam a crer que também poderão ser de grande vulto os valores de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis a que ficarão sujeitos os autores de tais ações no caso de elas não lograrem. É preciso que a Corte tenha sensibilidade nesse contexto, considerando, ainda, a realidade dos segurados do INSS.



    [...]



    A meu ver, razões de segurança jurídica, especialmente no que se conectam ao princípio da proteção da confiança, e de interesse social indicam não só a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito daquelas ações diretas (5 de abril de 2024), mas também a impossibilidade de se cobrarem dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.



    De outro giro, por razão de segurança jurídica, ficam mantidos as eventuais repetições já realizadas atinentes àqueles valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais e os pagamentos já efetuados a título dos citados honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.”



    Nessas circunstâncias, tenho entendido necessário e prudente que se determine, de ofício, que os Juízos de origem adequem os julgados reclamados ao que decidido pelo Plenário da CORTE.



    Entretanto, na presente hipótese, as determinações fixadas pelo TRIBUNAL já foram expressamente adotadas pelo Tribunal reclamado, conforme se extrai da parte final da decisão proferida na origem, cujos trechos pertinentes foram acima transcritos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente